Tribunal: TJSP
Processo: 2006959-55.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Pedro Baccarat
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000164458
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2006959-55.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante ANDERSON
VAZ DE OLIVEIRA, é agravado SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO
SEGURO DPVAT S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente) e MILTON CARVALHO.
São Paulo, 6 de março de 2020.
PEDRO BACCARAT
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2006959-55.2020.8.26.0000 -Voto no 36.452
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2006959-55.2020
AGRAVANTE: Anderson Vaz de Oliveira
AGRAVADO: Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT
S/A
COMARCA: São Paulo F.R. Santo Amaro 2a Vara Cível
Agravo de instrumento. Justiça gratuita. Impossibilidade de pagar
as custas do processo e honorários de advogado. Presunção de
veracidade da afirmação feita pela parte. Benefício concedido.
Recurso provido.
VOTO n° 36.452
Vistos.
Cuida-se de agravo de instrumento
tirado contra decisão proferida pelo Doutor Carlos Eduardo Santos
Pontes de Miranda que, em ação de cobrança de indenização
fundada no seguro obrigatório DPVAT, indeferiu a gratuidade da
justiça. O magistrado anotou que o Autor não cumpriu
integralmente a decisão anterior, que determinou a juntada das três
últimas declarações do Imposto de Renda ou de declaração de
isenção assinada pela parte.
O Agravante insiste no benefício,
alegando a hipossuficiência financeira.
Recurso regularmente processado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2006959-55.2020.8.26.0000 -Voto no 36.452
3
É o relatório.
Nos termos do art. 99, §3o do
CPC/2015, a parte desfrutará dos benefícios da gratuidade
processual mediante simples afirmação de que não tem condições
de pagar as custas processuais e os honorários advocatícios sem
prejuízo próprio ou de sua família, presumindo-se pobre, até prova
em contrário, quem afirmar essa condição.
A lei não impôs qualquer outra
condição ao deferimento dos benefícios da assistência judiciária
gratuita, de modo que há uma presunção juris tantum que milita em
favor dos que requerem a gratuidade, sendo esta só ilidida se
houverem elementos que a desautorizem.
No caso, o Agravante alegou a
insuficiência de recursos para arcar com as custas processuais e a
isenção de declaração do imposto de renda, sem qualquer elemento
nos autos para afastar a hipossuficiência, daí a concessão da
gratuidade.
Acaso comprovado que o Agravante
faltou com a verdade, ficará ele sujeito às consequências daí
advindas, inclusive ao pagamento de "até o décuplo das custas
judiciais" (parágrafo único do art. 100 do CPC/2015).
Anote-se que o Agravante cumpriu a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2006959-55.2020.8.26.0000 -Voto no 36.452
4
determinação judicial, já que trouxe aos autos declaração de
isenção relativa ao imposto de renda (fls. 57 dos autos principais).
Ante o exposto, dá-se provimento ao
recurso.
Pedro Baccarat
Relator